Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-11.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-11.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA BEATRIZ APARECIDA DA SILVA SADY Advogado(s): APELADO: NILZETE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 285.598.275-87 Advogado(s):MARBIANE TALINE TAVARES DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Valença, que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nilzete Oliveira Evangelista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase de especificação de provas e saneamento do feito; e (ii) estabelecer se a condenação por inadimplemento contratual e danos materiais deve ser reformada ou atenuada, diante dos documentos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, é cabível quando o conjunto probatório documental se revela suficiente à formação do convencimento judicial, não havendo nulidade pela ausência de fase de especificação de provas. O inadimplemento contratual referente aos aluguéis dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, bem como 16 dias do mês de dezembro de 2023, mostra-se comprovado nos autos, sendo incontroverso o pagamento apenas do mês de janeiro de 2024. A sentença limitou corretamente a condenação aos períodos efetivamente ocupados e documentados, excluindo o mês de maio de 2024 e afastando encargos cujo inadimplemento não foi comprovado, como contas de água de abril e energia de dezembro. As fotografias anexadas pela autora comprovam avarias no imóvel, sendo legítima a condenação por danos materiais. A ausência de vistoria ou conferência no momento da desocupação por parte da ré compromete o dever de conservação do bem locado, conforme art. 23, III, da Lei nº 8.245/1991. A impugnação genérica dos danos materiais na contestação não é suficiente para afastar a prova documental produzida pela autora, o que reforça a higidez da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa. A condenação por inadimplemento contratual deve se limitar aos períodos de ocupação efetiva e aos encargos devidamente comprovados nos autos. A ausência de vistoria ou acompanhamento na entrega do imóvel autoriza a responsabilização do locatário por danos materiais evidenciados por prova documental. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei nº 8.245/1991, art. 23, III. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002209-11.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante FERNANDA BEATRIZ APARECIDA DA SILVA SADY e como apelada NILZETE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 285.598.275-87. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora